Tribunal: TJDFT
Processo: 0737551-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA. BUSCA PESSOAL. REGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese de ser constatado, efetivamente, que o acusado, ao ver a viatura policial, fugiu repentinamente para um comércio próximo e, seguidamente, tentou se passar por funcionário do estabelecimento, reputa-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da revista pessoal realizada e da derivada busca domiciliar, esta efetuada com o consentimento da moradora do local. Preliminar afastada.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico e a posse ilegal de arma de fogo ou munição, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.